Tribunal: TJSP
Processo: 1023992-66.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO – Requisitos – Observância do art. 1.010 do Código de Processo Civil – Apelo conhecido – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada – Recurso improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e estéticos – Erro médico – Requerente que argumenta que houve conduta irregular em cirurgia a que se submeteu para correção de fratura – Inadmissibilidade – Trabalho técnico que

Ementa:
RECURSO – Requisitos – Observância do art. 1.010 do Código de Processo Civil – Apelo conhecido – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada – Recurso improvido.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais e estéticos – Erro médico – Requerente que argumenta que houve conduta irregular em cirurgia a que se submeteu para correção de fratura – Inadmissibilidade – Trabalho técnico que conclui expressamente que a técnica adotada era adequada à hipótese, figurando como uma possibilidade nessa espécie de intervenção a redução de fragmentos e necessidade de nova cirurgia – Inexistência de prova que indique erro médico evidente que tenha definido a realização da nova cirurgia – Não superveniência de qualquer sequela – O fato de o laudo pericial ser sucinto não indica que não seja possível verificar o seu resultado – Indenização – Descabimento – Obrigação de meio, e não de resultado, na qual se busca métodos disponíveis para a finalidade do atendimento – Recurso improvido.